Tribunal: TJDFT
Processo: 0768194-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. ADESÃO AO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – SNE PELA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação de emenda à inicial e juntada de documentos.

2. Em suas razões recursais, o recorrente alega ter havido extinção equivocada do processo, uma vez que sua argumentação é justamente no sentido de que não foi instaurado o processo administrativo pertinente, razão pela qual não pode atender à determinação de emenda tal como formulada. Requer, assim, a reforma da sentença para que se dê prosseguimento ao feito. Custas recolhidas (ID 75719581).

3. Contrarrazões apresentadas (ID 75719588).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na origem, trata-se de ação anulatória de Auto de Infração de trânsito, em que a parte autora sustenta, em síntese: a) que não lhe foi entregue cópia do auto de infração; b) que o uso do etilômetro passivo é irregular; c) que o Auto de Infração lavrado não contou com a assinatura da autoridade de trânsito; d) que não consta do Auto de Infração qualquer informação técnica a respeito do etilômetro, atestando sua precisão; e e) que não foi observada a tramitação concomitante dos processos referentes à aplicação de multa e de suspensão do direito de dirigir. Requer, assim, a declaração de nulidade do Auto de Infração, com a extinção de todos os consectários da autuação.

6. A decisão que determinou a emenda à inicial, concitou a parte autora a tomar as seguintes providências: a) instruir o feito com cópia do processo administrativo referente ao Auto de Infração impugnado; e b) demonstrar a adesão ou não ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE (ID 75719572).

7. Na emenda, o requerente informou que o procedimento administrativo ainda não foi instaurado, razão pela qual somente lhe foi fornecido o documento que acostou ao ID 75719575.

8. Em despacho, o Juízo de origem determinou a conclusão dos autos para sentença de extinção, assentando que “a emenda não satisfez o comando, haja vista que a parte deixou de trazer aos autos o auto de infração integral (acostou apenas a tela do sistema) e não comprovou, também, que este ainda não foi instaurado, bem como deixou de comprovar a sua situação junto ao SNE.” (ID 75719576). Em seguida, sobreveio a sentença de indeferimento da petição inicial (ID 75719577).

9. Com efeito, a parte autora não se manifestou acerca de sua situação perante o SNE. No entanto, tal informação não pode ser considerada indispensável para a propositura da ação pois embora o artigo 320, do CPC estabeleça a necessidade de que a petição inicial seja instruída com os documentos necessários ao ajuizamento, suscitar a adesão do condutor ao SNE é providência que incumbe à parte requerida, a qual deve demonstrar que a utilização do referido sistema, pelo requerente, substituiu a expedição das notificações pertinentes, nos termos da Resolução CONTRAN 931/2022. O artigo 320, do CPC não impõe à parte autora o dever de apresentar documentos voltados a rebater possíveis argumentos que venham a ser trazidos pela parte contrária na contestação, pois é dela esse ônus (art. 373, II, CPC). Precedente: TJDFT, Acórdão 1985279.

10. No que concerne à juntada do Auto de Infração, destaca-se que não houve determinação a esse respeito, na decisão de ID 75719572, não podendo ser invocada a falta do Auto para extinção do processo que, de todo modo, foi suprida mediante a juntada do documento de ID 75719575, obtido junto ao próprio DETRAN, em 30/07/2025, o que se dessume da informação contida no rodapé, dando conta de que foi extraído do sistema “getran-interno”.

11. Por fim, em relação à determinação de juntada de cópia do processo administrativo, verifica-se que a infração foi cometida no dia 10/05/2025 e a ação foi proposta em 15/07/2025, ao passo que o prazo para defesa prévia venceu em 19/06/2025 (ID 75719569), o que torna a informação de inexistência de processo administrativo compatível com a realidade da tramitação dos processos administrativos dessa natureza perante o DETRAN, o que não obsta, no entanto, a continuidade da ação, pois o interesse processual é extraído da necessidade e da aptidão (adequação) do pedido formulado pela parte autora para resolver o conflito, e não da pertinência do direito invocado, o que diz respeito ao mérito.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

13. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1985279, 0788667-61.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 28/03/2025.